Tribunal: STF
Processo: ARE 1477483
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, resumido na seguinte ementa (Doc. 4):
    REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – ALEGAÇÕES DE NULIDADES OCORRIDAS NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – REJEIÇÃO – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – REEXAME DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – PENA-BASE – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – QUESTÃO DE ENTENDIMENTO. 1. Alegações de nulidade devidamente enfrentadas na decisão transitada em julgada ou não arguidas na primeira oportunidade de fazê-lo não podem ser manejadas em sede de revisão criminal, considerados o princípio da segurança jurídica e a autoridade da coisa julgada. Além disso, “a alteração da jurisprudência não autoriza o ajuizamento de revisão criminal” (AgRg no HC 609.730/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020). 2. A ação de revisão criminal não se presta à mera rediscussão de prova, notadamente quando a matéria já tiver sido apreciada tanto na primeira como na segunda instâncias; tampouco a alterar dosimetria de pena realizada à luz da legislação pertinente (Código Penal, artigo 68), ainda que se discorde do entendimento fixado na decisão, pois questões de entendimento não podem ser objeto de revisão criminal, fazendo-se desta uma espécie de segunda apelação. 
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 20 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e 35, c/c art. 40, V, todos da Lei 11.343/2006) (Doc. 3, fls. 2322-2511).
    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena ao patamar de 18 anos e 8 meses de reclusão. (Doc. 3, fls. 3291-3368)
    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa do recorrente ajuizou Revisão Criminal dirigida à Corte estadual, que julgou improcedente do pedido de nulidade da condenação (Doc. 4).
    O Embargos de Declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados (Doc. 8).
    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega “violação ao art. 5º, LV, da CF, em face do cerceamento de defesa derivado de não observância da inversão na ordem da colheita dos interrogatórios e oitivas nos termos do que decido pelo STF no julgamento do HC 127/900, bem como a condução de ato instrutório – audiências - sem a presença do acusado, ora Recorrente .” (Doc. 16) 
    Aduz, em síntese, que “não houve a inversão do rito processual definido no art. 57 da Lei 11.343/06 pelo rito ordinário definido no art. 400 do CPP, oportunidade que o Recorrente, assim como os demais corréus foram interrogados antes da inquirição das testemunhas de acusação e algumas de defesa [...].” 
    Enfatiza que “o réu não se negou a ser interrogado, mas apenas pleiteou que o ato fosse praticado somente após a coleta de todo o material probatório. Portanto, resta configurado o desrespeito aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, na medida em que o juiz quis inverter a ordem da tomada das declarações, impedindo que o último ato da instrução fosse o interrogatório, mesmo com pedido expresso da defesa.” 
    Assim, “Uma vez que a defesa requereu a inversão da ordem do interrogatório e das oitivas antes da audiência e a instrução processual se estendeu para além de março de 2016, imperativa seria a renovação dos atos de instrução com a inversão do rito processual definido no art. 57 da Lei 11.343/06, pelo rito ordinário definido no art. 400 do CPP, nos termos do que decidido pelo STF quando do julgamento do HC 127.900.” 
    Enfatiza, ainda, que “o Recorrente a) não participou da audiência deprecada que se dera no Juízo da Comarca de Ribeirão das Neves-MG em 24/11/2015 (fl. 1384); b) participou da audiência de instrução e julgamento de 30/11/2015, na qual o Juízo processante consignou que “[d]ispensa[ria a] presença dos réus na próxima audiência, estando de acordo as partes” (fl. 1366); c) não participou da audiência de continuação de 1º/12/2015 (fl. 1371v-1372); e d) não participou da audiência deprecada que se dera no Juízo da 1ª Vara Criminal e de Execução Penal da Comarca de Santa Luzia-MG em 15/04/2016 (fls. 1636-1641).” 
    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para determinar a “cassação da sentença penal condenatória e v.v. acórdãos com a consequente anulação dos julgamentos realizados pelo Juízo de primeiro grau e Tribunal de Justiça mineiros.” 
    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo, ao fundamento de que “As razões do inconformismo vinculam-se, necessariamente, à matéria de fato, e a sua revisão demandaria o reexame das provas e documentos dos autos, providência esta vedada em sede de recurso extraordinário pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’).” (Doc. 20)
    No Agravo, a parte recorrente refuta a incidência do citado óbice processual. No mais, reitera as alegações expostas nas razões do Recurso Extraordinário (Doc. 24).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 16): 
    […] 24. A discussão trazida no presente recurso extraordinário não reflete unicamente um interesse particular do Recorrente. E matéria, pois, de interesse da inteira coletividade, sendo - inequívoca a existência de repercussão geral na matéria objeto deste Recurso Extraordinário, pois suscita violação à norma de direitos fundamentais, de maneira autônoma, sem dependência de prévia análise das normas infraconstitucionais, porquanto "[e]sta Corte, nos autos do HC 127. 900/AM, Rei Mm. Dias Tofoli, DJe 3.8.2016, firmou entendimento no sentido de que a norma prevista no art. 400 do CPP deveria irradiar seus efeitos para todo o sistema processual penal, inclusive em relação a procedimentos regidos por leis especiais que estabelecessem disposições em contrário, como é o caso dos autos. O Plenário, porém, estabeleceu que tal entendimento só teria aplicabilidade a partir da publicação da ata do referido julgamento (11.3.2016), mantida a integridade dos interrogatórios havidos até então" (HC 159342, Ministro Gilmar Mendes, Dje 16/08/2018). 
    25. No tocante à repercussão geral do art. 50, LV, da Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pela voz do eminente Ministro Celso de Meio, sedimentou o entendimento perseguido pelo ora Agravante, de modo que, a matéria não se restringe ao âmbito infraconstitucional, quando afirmou sobre a "essencialidade do postulado do devido processo legal, que se qualifica como requisito legitimador da própria persecutio criminis'. - O exame da cláusula referente ao 'due process of law 'permite nela identificar alguns elementos essenciais à sua configuração como expressiva garantia de ordem constitucional, destacando -se, entre eles, por sua inquestionável importância, as seguintes prerrogativas: (a) direito ao processo (garantia de acesso ao Poder Judiciário); (b) direito à citação ao conhecimento prévio do teor da acusação; (c) direito a um julgamento público e célere, sem dilações indevidas; (d) direito ao contraditório e à plenitude de defesa (direito à autodefesa e à defesa técnica); (e) direito de não ser processado e julgado com base em leis "expost facto ' (1) direito à igualdade entre as panes; g) direito de não ser processado com fundamento em provas revestidas de ilicitude; (h) direito ao benefício da gratuidade; (z) direito à observância do princípio do juiz natural; {y) direito ao silêncio (privilegio contra a autoincriminação); (k) direito à prova; e (1) direito de presença e de "participação ativa" nos atos de interrogatório judicial dos demais litisconsortes penais passivos, quando existentes. - O direito do réu à observância, pelo Estado, da garantia pertinente ao "due process of law", além de traduzir expressão concreta do direito de defesa, também encontra suporte legitimador em convenções internacionais que proclamam a essencialidade dessa franquia processual, que compõe o próprio estatuto constitucional do direito de defesa, enquanto complexo de pflnc4pios e de normas que amparam qualquer acusado em sede de persecução criminal." (HC 111 .567-Agr, DJ 30/10/2014, grifos nossos).
    26. O Plenário deste Supremo Tribunal já reconheceu a repercussão geral da questão constitucional que ventila temas com "reflexo no 'ius libertatis bem jurídico fundamental, e, como tal, transcende os limites subjetivos da causa, revestindo-lhe a decisão de repercussão geral' (Recursos Extraordinários ns. 583.523 e 591.563, Relator o Ministro Cezar Peluso).
    27. Como se vê dos arestos, houve nos autos, o prequestionamento da matéria aqui aventada não havendo o que se falar em óbice das Súmulas 282 e 356/STF.
    28. Por fim, o exame do texto constitucional envolve apenas a interpretação da norma constitucional dada ao aresto recorrido, que não envolve a reexame da matéria fática, não incidindo, ao caso, o enunciado da Súmula 279/STF. 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    No mais, foram os seguintes os argumentos do Tribunal de origem para refutar a tese da nulidade da condenação (Doc. 4):
    “[...] a Lei 11.719/08, ao alterar a redação do artigo 400 do Código de Processo Penal, modificou o momento do interrogatório do réu nos procedimentos comuns, colocando-o como último ato da instrução processual. Tal inovação legislativa, segundo a doutrina, conferiu natureza híbrida ao interrogatório, que é meio de prova e também meio de defesa. 
    Entretanto, essa lei nada dispôs acerca dos ritos processuais estabelecidos na legislação especial, como o previsto na Lei 11.343/06, em que o interrogatório é o primeiro ato da AIJ. Assim, à época do julgamento da apelação, eu vinha decidindo que, em observância ao princípio da especialidade, prevalecia o rito delineado pela legislação especial e que era de rigor, nesse prisma, o afastamento da regra geral prevista no artigo 400 do Código de Processo Penal. 
    Ocorre que, depois de reanalisar a questão, revi meu posicionamento para me curvar ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado pelo Plenário no julgamento do HC 127.900/AM, no sentido de que, independentemente dos ritos processuais estabelecidos na legislação especial, é obrigatório que o interrogatório seja realizado ao final da instrução, nos termos do artigo 400 do CPP, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, LV, da CF). 
    Nesse julgamento, a Suprema Corte firmou o posicionamento de que é nulo o interrogatório como primeiro ato da instrução processual (conforme prevê, nos crimes da Lei 11.343/06, o artigo 57), de modo que o interrogatório do acusado deve ser realizado, necessariamente, ao final da instrução (conforme dispõe o artigo 400 do Código de Processo Penal). Fixou, ainda, a orientação de que se aplica a “norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial, incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado”. 
    A despeito de o inteiro teor do acórdão ter sido publicado em 03/08/2016, decidiu o STF que o novo entendimento se aplica somente aos processos nos quais a instrução ainda não tiver sido encerrada até a publicação da ata do julgamento, que se deu em 11/03/2016. 
    No caso em tela, o interrogatório do peticionário e dos corréus ocorreu na abertura da primeira audiência de instrução e julgamento, em 30/11/2015. Na audiência de continuação, realizada em 01/12/2015, as partes desistiram da oitiva das demais testemunhas e a magistrada determinou a devolução das cartas precatórias sem o seu cumprimento e abriu vista para a apresentação das alegações finais (fl. 36 da ordem 17). Ou seja, antes da publicação da ata do julgamento da decisão do Supremo Tribunal Federal a instrução foi encerrada com a anuência das partes. 
    Somente a carta precatória para a oitiva de testemunhas da defesa foi juntada em data posterior ao julgamento do HC 127.900/AM e provavelmente a oitiva somente aconteceu, pois o juízo deprecado não foi informado sobre a determinação da devolução da requisição. Além disso, vale lembrar que o art. 222, § 1º, do CPP prevê que a expedição da precatória não suspende a instrução criminal. No mais, a oitiva dessas testemunhas já havia sido dispensada, o Ministério Público e a maioria dos acusados já tinham apresentado as alegações finais. 
    Portanto, sob todos os ângulos que se analise a questão, não há que se falar em nulidade.” 
    Não se desconhece que o Plenário desta CORTE, reiterando a consagração da plena efetividade do contraditório e da ampla defesa, decidiu que, após as modificações determinadas pela Lei 11.719/2008, o interrogatório do acusado deve ser realizado, como regra, ao final da instrução processual (HC 127.900/AM, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 3/8/2016). Isso não obstante, também já se decidiu que "determinadas variáveis podem acarretar alteração na ordem dos atos processuais, em observância à efetividade do processo. Bem por isso, a expedição de carta precatória não tem o condão de inviabilizar o curso da instrução processual e, conforme previsão legal, admite a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e 400)". Até porque "as pessoas interrogadas, após conhecerem o teor dos depoimentos colhidos via precatória, podem formular pedido fundamentado de renovação de seus depoimentos, ou serem ouvidos, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, conforme redação do art. 196 do CPP" (HC 134.797/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 1º/2/2017).
    Dessa forma, e consideradas as particularidades do caso concreto, aliadas ao disposto na legislação processual penal a respeito de nulidades, o fato de o réu ter sido interrogado antes da oitiva da testemunha, ouvida por intermédio de carta precatória, não é razão suficiente para nulificar o processo criminal.
    Até porque o Tribunal a quo destacou que “oitiva dessas testemunhas já havia sido dispensada, o Ministério Público e a maioria dos acusados já tinham apresentado as alegações finais.”. Ficou consignado no acórdão atacado, ainda, que: 
    [...] o interrogatório do peticionário e dos corréus ocorreu na abertura da primeira audiência de instrução e julgamento, em 30/11/2015. Na audiência de continuação, realizada em 01/12/2015, as partes desistiram da oitiva das demais testemunhas e a magistrada determinou a devolução das cartas precatórias sem o seu cumprimento e abriu vista para a apresentação das alegações finais (fl. 36 da ordem 17). Ou seja, antes da publicação da ata do julgamento da decisão do Supremo Tribunal Federal a instrução foi encerrada com a anuência das partes. 
    No que se refere à alegada nulidade do processo em razão da ausência do réu na audiência de instrução, o Tribunal de origem concluiu pela validade do ato, conforme seguinte excerto:
    Já quanto à segunda alegação de nulidade, bastar afirmar, para sua rejeição, que, como dito no parecer da Procuradoria – cujos fundamentos encampo –, “a ausência do réu na audiência de continuação foi devidamente consentida pela defesa, que não se opôs ao ato (fls. 1939/1942 – Pje). Além disso, o advogado constituído pelo réu compareceu à assentada e exercitou a defesa técnica em seu favor, direcionando perguntas às testemunhas (fls. 1948/1950 – Pje)” 
    Nesse contexto, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional (arts. 400 e 563 do Código de Processo Penal), o que é vedado na estreita via do apelo extremo. Não bastasse, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    A propósito do tema, registro o seguinte julgado da Segunda Turma desta CORTE:
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA NÃO INTERROMPE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO DO RÉU ANTES DO RETORNO DAS PRECATÓRIAS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM SUPORTE PROBATÓRIO INDEPENDENTE DO INTERROGATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Não obstante a regra geral de que o interrogatório do réu deva realizar-se ao final da instrução processual penal, o Plenário desta Corte já afirmou que “determinadas variáveis podem acarretar alteração na ordem dos atos processuais, em observância à efetividade do processo” (HC 134.797/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 1º.2.2017), sem que tais circunstâncias gerem afronta ao art. 400 do CPP.
    2. Expedida a carta precatória, a instrução processual não sofre qualquer interrupção e, conforme previsão legal, torna possível a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e 400). Precedentes.
    3. As instâncias ordinárias consignaram que a alegada nulidade não foi arguida por ocasião da audiência e nada foi pleiteado na fase processual do art. 402 do CPP. Ressalto que o requerimento de postergação do interrogatório não se confunde com a alegação de nulidade.
    4. Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.
    5. No caso concreto, a sentença consignou que a oitiva da testemunha, arrolada pela defesa, não trouxe nenhum elemento novo de prova aos autos. A confirmação da autoria delitiva considerou provas independentes do interrogatório, tais como exame pericial, palavra da vítima, laudo psicológico, depoimento das demais testemunhas, dentre outros elementos probatórios colhidos na instrução.
    6. Agravo regimental desprovido.
    (HC 228112 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 22/11/2023)
    No mesmo sentido: HC 175357, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/11/2020; HC 233493 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 12/12/2023.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente